Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715886-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGA AUREA MENDES MENEZES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meiga Áurea Mendes Menezes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais n. 0752549-68.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 189950249 e 191187759 dos autos originários). Meiga Áurea Mendes Menezes noticia que propôs a ação originária em razão dos reajustes aplicados em porcentagens abusivas ao plano de saúde do qual é titular. Narra que diversos reajustes ocorreram no período de janeiro a maio de 2022, os quais fixaram o valor da parcela mensal em R$ 2.054,22 (dois mil e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Informa que possui necessidade contínua de acompanhamento médico devido a Distrofia de Fuchs e a um mioma uterino. Relata que completou quarenta e nove (49) anos de idade, o que marcou sua transição para um novo grupo etário no plano de saúde. Acrescenta que o reajuste de vinte e oito por cento (28%) foi aplicado em sua nova mensalidade em razão da idade, o que elevou o valor para R$ 2.629,34 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). Afirma que Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. informaram-lhe que o valor do reajuste anual seria de trinta e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento (35,47%) calculado sobre o valor já majorado por faixa etária. Esclarece que entrou em contato com Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e esta informou-lhe que tratava-se de erro e que o aumento seria de dezessete inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento (17,85%). Narra que realizou reclamação na ouvidoria de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. em razão do conflito de informações. Relata que o reajuste anual de trinta e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento (35,47%) foi aplicado e majorou o valor da mensalidade para R$ 3.561,97 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos). Alega que a porcentagem dos reajustes não foi ajustada para padrões razoáveis, não obstante as inúmeras manifestações. Explica que o reajuste do ano de 2024 está na iminência de acontecer. Sustenta que a cumulação entre os reajustes anual e por faixa etária oneram-na de forma excessiva. Argumenta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicou como adequado índice para o ano de 2023 que elevaria sua mensalidade para, no máximo, R$ 2.238,88 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) sem a aplicação do reajuste por idade, caso fosse aplicado. Destaca que a Lei n. 9.659/1998 possibilita a adequação das mensalidades dos planos de saúde conforme faixa etária dos consumidores, mas devem ser respeitados os parâmetros definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Menciona os Temas Repetitivos n. 952 e n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a abusividade da majoração e a consequente declaração de nulidade do reajuste realizado em 2023. Salienta que não possui conhecimento técnico para prever e avaliar os cálculos referentes aos índices utilizados. Cita os arts. 39, incs. V e X e 51, inc. IV e § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalta que o decurso do tempo implica no comprometimento significativo de sua renda. Afirma que a continuidade de seu tratamento médico pode ser prejudicada porquanto não possui condições de manter-se adimplente sem comprometer significativamente a sua subsistência e a de sua mãe. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobrança do reajuste anual e fixar o valor de R$ 2.629,40 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). Requer, subsidiariamente, que seja considerada abusiva a aplicação do reajuste anual cumulado com o reajuste por faixa etária, bem como seja aplicado o reajuste por faixa etária e aquele previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2023, no percentual de nove inteiros e sessenta e três centésimos por cento (9,63%). Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 58204924 e 58204924). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado por Meiga Áurea Mendes Menezes. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei n. 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve constar dispositivo que indique com clareza os critérios de reajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a imposição de reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os reajustes nos planos de saúde coletivo, no entanto, devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. O exame dos autos originários revela que Meiga Áurea Mendes Menezes firmou contrato com Amil Assistência Médica Internacional S.A. para usufruir de plano coletivo empresarial de assistência médica em 1o.12.2010 (id 182653585 dos autos originários). O contrato de adesão juntado nos autos prevê eventuais reajustes nos seguintes termos (id 182653585, p. 5, dos autos originários): 9.17. As mensalidades do plano de assistência à saúde sofrerão alteração, com minha concordância, nos seguintes casos: 9.17.1. Anualmente, os reajustes das mensalidades dos planos ocorrerão no aniversário do termo de acordo firmado entre a pessoa jurídica e a Aliança Administradora, independente da data de minha inclusão e de meu(s) dependentes, e observará, cumulativamente, no período dos doze (12) meses anteriores, os seguintes critérios, sem prejuízo de outros que venham a ser autorizados: 9.17.1.1. Reajuste Financeiro: de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares e outras despesas operacionais da operadora; 9.17.1.2. Reajuste por Sinistralidade: com a revisão da taxa de sinistralidade, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do termo de acordo firmado entre a pessoa jurídica e a Aliança Administradora, conforme índice calculado na fórmula abaixo: (...) 9.17.2. A qualquer momento, o valor da mensalidade será modificado caso ocorra mudança de faixa etária do titular e dos dependentes, de acordo com os preços praticados na nova faixa etária alcançada, no mês seguinte ao seu aniversário, de acordo com tabela própria da operadora/seguradora que acompanha a presente proposta. 9.18. O plano coletivo empresarial de assistência à saúde contratado na forma da presente não está sujeito aos índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – para planos individuais. O contrato pactuado possui cláusula expressa que possibilita a aplicação de reajuste após doze (12) meses da data de aniversário da apólice coletiva, bem como de reajuste em decorrência da mudança de faixa etária. As mencionadas cláusulas afastam, em tese, a probabilidade do direito de Meiga Áurea Mendes Menezes porquanto indicam que o reajuste efetuado possuía amparo contratual. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Essa deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Meiga Áurea Mendes Menezes não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator